Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707898-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO FEBIANI DINIZ DIAS RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO O recorrente recebe salário líquido superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, sendo que no mês de janeiro de 2013 seu salário líquido foi de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente na concepção jurídica do termo. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora